Tribunal: TJDFT
Processo: 0722307-79.2021.8.07.0007
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. VENDA DE IMÓVEL. CESSÃO DE DIREITO. FALECIMENTO DA CREDORA ORIGINÁRIA. AUSÊNCIA DE ABERTURA DE INVENTÁRIO. DIVERSOS HERDEIROS. DÚVIDA SOBRE QUEM É O LEGITIMO RECEBEDOR DO PAGAMENTO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1.O art. 335 do Código dispõe a respeito das situações em que é viável a realização da consignação em pagamento, sendo uma das hipóteses se ocorrer dúvida sobre quem deva legitimamente receber o objeto do pagamento.
2. Ainda sobre essa hipótese, o art. 547 do Código de Processo Civil, dispõe que: “Se ocorrer dúvida sobre quem deva legitimamente receber o pagamento, o autor requererá o depósito e a citação dos possíveis titulares do crédito para provarem o seu direito”.
3. No caso, verifica-se que a autora e a credora originária firmaram contrato de compra e venda de um lote, em que foi dado um veículo como entrada e o saldo remanescente foi dividido em 81 parcelas de R$500,00 (quinhentos reais) depositada em conta indicada pela credora. 3.1. Contudo, a credora originária faleceu no ano de 2021, deixando ao menos quatro herdeiros, mas com a ausência de abertura do devido inventário, restou dúvida plausível à autora quanto a quem seria o legítimo recebedor das parcelas que se encontram vencendo ao passar dos meses. 3.2. Portanto, entendo que ante a plausível dúvida da autora quanto quem seria o legitimo recebedor da prestação do contrato de cessão de direitos, correta a sentença que julgou procedente a ação de consignação em pagamento, com os pagamentos regulares das prestações desde julho de 2021 até o presente momento.
4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.